Tribunal: STF
Processo: RE 140889
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-05-30
Data de publicação: 2000-05-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE
DELEGADO DE POLÍCIA. ALTURA MÍNIMA. REQUISITO. RAZOABILIDADE DA
EXIGÊNCIA.
1.      Razoabilidade da exigência de altura mínima para ingresso
na carreira de delegado de polícia, dada a natureza do cargo a ser
exercido. Violação ao princípio da isonomia. Inexistência.
Recurso extraordinário não conhecido.